Tribunal: TJSP
Processo: 2026088-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO JUDICIAL - CUSTAS FINAIS
- As custas finais são devidas ao Estado após a satisfação da execução e, em princípio, devem ser suportadas pela parte executada, inexistindo razões para que seja incluída nos cálculos do exequente – Decisão reformada.

Recurso provido.